Tribunal: TJDFT
Processo: 0700296-54.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS EXTRUSORAS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ILEGITIIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE CONFIRA LEGITIMIDADE PARA DISCUSSÃO DE CONTRATO CELEBRADO POR PESSOA JURÍDICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que extinguiu o feito sem resolução de mérito ao reconhecer ilegitimidade para requerer rescisão do contrato de compra e venda de máquinas extrusoras firmado pela empresa ENCAM Engenharia Manutenção EIRELI junto a ré. Requer concessão de gratuidade de justiça e reforma da sentença para reconhecimento da legitimidade ativa.
2. Intempestividade. Não obstante a alegação de que o recorrente tomou conhecimento da sentença em 29/09/2020, através da publicação no DJe, a ciência via sistema se deu em 06/10/2020, tendo o prazo para interposição do recurso iniciado em 07/10/2020 e se encerrado em 21/10/2020, de forma que o recurso interposto é tempestivo.
3. Impugnação a gratuidade de justiça. Considerando que o Juízo singular deferiu o requerimento de gratuidade de justiça (Id 76474655) e que o recorrido não trouxe novos elementos aptos a rebater a concessão do benefício, mantenho a gratuidade de justiça deferida. Preliminar rejeitada.
4. Não obstante a alegação do autor/recorrente de que realizou o negócio jurídico em nome próprio e que seria destinatário final da relação de consumo, os elementos extraídos dos autos, especialmente o contrato de aquisição das máquinas em discussão demonstra que a transação se deu entre ENCAM Engenharia Manutenção EIRELI e a ré (Id 21910176), o que torna indispensável a sua participação no polo ativo.
5. Não havendo nos autos demonstração de que o recorrente possui legitimidade para pleitear direito da empresa ENCAM Engenharia Manutenção EIRELI, correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.
6. Por fim, não há nos autos demonstração de que o autor tenha incorrido em litigância de má-fé, razão pela qual rejeito a aplicação da multa prevista na legislação processual civil.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa a ser pago ao procurador da ré cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.